Tribunal: TJBA
Processo: 8000031-45.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000031-45.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno em apelação. Declaração de nulidade contratual por ausência de comprovação da relação jurídica. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Repetição do indébito em dobro. Dano moral configurado. Ausência de nulidade processual. Inexistência de cerceamento de defesa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. O recurso de agravo interno foi interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível, que reformou sentença de improcedência para: (i) declarar a nulidade do contrato bancário por ausência de prova da contratação; (ii) determinar a suspensão dos descontos em benefício previdenciário; (iii) condenar à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iv) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e (v) inverter o ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. No agravo, o recorrente alegou nulidade processual em razão do falecimento do autor, cerceamento de defesa por indeferimento de provas, e insurgência quanto ao mérito da decisão.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o falecimento da parte autora acarreta nulidade processual e necessidade de suspensão do processo; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial grafotécnica e de diligência probatória; (iii) determinar se é devida a restituição em dobro, a indenização por danos morais e a possibilidade de compensação de valores.

III. Razões de decidir

3. O falecimento da parte autora não gera nulidade processual, pois inexiste prejuízo à parte Recorrente. Outrossim, a habilitação dos herdeiros poderá ocorrer na fase de cumprimento de sentença, conforme os princípios da celeridade e da primazia do julgamento do mérito (arts. 4º e 6º do CPC).

4. Não há cerceamento de defesa, pois os pedidos de produção de prova pericial e expedição de ofício não foram oportunamente formulados, operando-se a preclusão. Ademais, inexiste objeto idôneo para perícia grafotécnica, uma vez que o contrato original não foi juntado aos autos.

5. É incabível transferir ao Judiciário a incumbência probatória mediante expedição de ofício para suprir deficiência da defesa, sendo ônus da parte ré comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC e art. 14 do CDC).

6. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, mesmo sem comprovação de má-fé subjetiva, diante da ofensa à boa-fé objetiva, conforme entendimento pacificado no STJ (EREsp 1.413.542/RS e AgInt no REsp 1.988.191/TO).

7. A condenação por danos morais é cabível, pois os descontos indevidos recaíram sobre verba de natureza alimentar, caracterizando abalo à dignidade do consumidor. O valor arbitrado mostra-se proporcional e adequado à gravidade da conduta.

8. A incidência dos juros de mora a partir do evento danoso e da correção monetária desde o arbitramento está em consonância com as Súmulas 54 e 362 do STJ, dado tratar-se de responsabilidade extracontratual.

9. É incabível a compensação de valores, pois não ficou comprovado que o consumidor tenha efetivamente se beneficiado de quantia que justifique abatimento, sendo inviável dedução com base em contrato declarado nulo.

IV. Dispositivo e tese

10
. Decisão monocrática mantida. Recurso de agravo interno improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno de nº
8000031-45.2023.8.05.0103
, em que é
agravante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e agravado
JOSE PEREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.